Tribunal: STF
Processo: Rcl 60971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Processo 0011452-57.2017.5.03.0016), que teria violado o entendimento desta Corte fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018) e Tema 725-RG (RE 958.252, Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata a presente de Reclamatória Trabalhista ajuizada pela Beneficiaria, na qual pretende, entre outras coisas, o reconhecimento do vínculo empregatício com o segundo Reclamado Banco Itaú, sendo julgado parcialmente procedente pelo Juízo ‘a quo’. 



    Interposto recurso ordinário por esta Reclamante, a 10ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho manteve a r. sentença. 



    O Banco Itaú interpôs recurso de revista, no qual, restou denegado seguimento. 



    Ato contínuo, em 28/08/2018, o Banco Itaí, interpôs Agravo de Instrumento para destrancamento da Revista, oportunidade em que o eminente Desembargador Convocado Relator do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do Agravo de Instrumento interposto.



     Em 14.05.2020, foi homologado o pedido de renúncia em relação ao Banco Itaú. 



    Cabe destacar que OS AUTOS SE ENCONTRAM NA FASE DE CONHECIMENTO, PENDENTE DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Assim, tendo em vista o descumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, justifica-se o cabimento da presente Reclamação Constitucional, conforme traduz o artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição Federal da República/88. 



    […] 



    Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral […]. 



    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado. 



    Oportuno esclarecer ainda, que, para fins de aplicação da tese jurídica estabelecida pela sistemática da repercussão geral, não é necessário aguardar o trânsito em julgado dos acórdãos paradigmas. 



    […]. 



    Necessário se faz ressaltar que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim.” 



    Ao final, requer a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (eDoc. 1, fl. 20).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018) e o Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018). 



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    Inicialmente, observa-se que a parte beneficiária (Mileide Gomes Pereira) ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A e o Itaú Unibanco S/A, tendo o Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais e reconhecido a ilicitude da terceirização (eDoc. 23):



    “A parte Autora pretende obter o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a beneficiária dos serviços (ITAÚ UNIBANCO S/A), embora tenha sido contratada por empresa diversa (ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A), por entender que se trata de trabalho em atividade fim da beneficiária, configurando terceirização fraudulenta. Contestam-se os pleitos sob o fundamento de que não se trata de terceirização ilícita havendo, inclusive amparo legal para o trabalho perpetrado. 



    Por certo, o fenômeno da terceirização é um fenômeno comum nas atividades econômicas no mundo atual, razão pela qual, na forma estampada na atual legislação pátria, merece uma fiscalização cuidadosa e uma atuação rigorosa do Poder Judiciário de maneira a evitar excessos e principalmente exploração desigual da mão de obra - sem perder de vista a importância do instituto em questão dentro dos limites delineados pela Súmula 331 do C. TST, que indica de forma cristalina os parâmetros a serem observados. 



    Como é sabido, a citada Súmula prevê a terceirização lícita para as seguintes hipóteses: as previstas pela Lei 6019/74, relativas ao trabalho temporário; as previstas pela Lei 7102/83, no tocante à vigilância; as atividades de conservação e limpeza e, por fim, os serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador. Nas três últimas formas devem estar ausentes a pessoalidade e a subordinação. 



    Por decorrência lógica, as demais formas de terceirização serão analisadas com cuidado de maneira a apurar o enquadramento nas hipóteses traçadas devendo ser reconhecidas como ilegais as que se afastarem da forma proposta de maneira a não banalizar a relação de emprego gerando distorções entre iguais. 



    Devemos banir definitivamente as operações que visam à diminuição dos custos empresariais com a redução dos ganhos do trabalhador. A mão de obra não pode ser moeda de troca ou de ganho em qualquer caso. Aumentem os preços, diminuam a produção, alterem as bases de cálculo e fatos geradores de impostos, mas não escravizem nossa mão de obra - isto é um retrocesso na história. 



    No caso em questão é fato incontroverso que a parte Autora trabalhava em serviço de call center (operador(a) de telemarketing - representante de atendimento), fazendo a cobrança de cartão de crédito de não correntista por telefone (depoimento do preposto da Ré, fls. 635/636). 



    O entendimento deste Juízo sempre foi no sentido de que o simples fato de exercer o empregado o cargo de operador telemarketing em benefício de empresa bancária não implica necessariamente em ilicitude da terceirização, devendo se perquirir com mais detalhamento as funções efetivamente desempenhadas pela parte obreira. 



    Ocorre, contudo, que este E. TRT recentemente unificou sua jurisprudência, pacificando que os serviços de tele atendimento não podem ser terceirizados por instituições bancárias, pois inseridos em sua atividade-fim […]. 



    Assim, sendo incontroverso que a parte Autora desempenhava as funções de operador de telemarketing, de forma a não gerar expectativa de direito diversa, curvo-me ao entendimento majoritário formado pelo TRT da 3ª Região, e reconheço como ilícita a terceirização praticada entre as Reclamadas, sendo nulo o contrato de trabalho havido com a 1ª Ré, e, por decorrência lógica, reconheço o vínculo de emprego diretamente entre a tomadora/2ª Reclamada e a parte Autora. 



    E, reconhecido o vínculo empregatício a 2ª Reclamada, pelo princípio da isonomia salarial (art.7º, XXX da CR/88), assegura-se a parte Reclamante a igualdade de condições de trabalho e vantagens concedidas à categoria profissional dos empregados da tomadora, ora reconhecida como empregadora, inclusive o custeio de obrigações tudo quando reconhecidas nesta sentença e houver embasamento legal ou ajuste coletivo nos autos para tanto, como se analisará a seguir. 



    E, partícipes da fraude perpetrada (ato ilícito), as Reclamadas respondem solidariamente por eventuais créditos devidos à Reclamante (art. 2º e 9º, CLT), inclusive multas e demais pedidos quando não excetuados expressamente nesta sentença.” 



    Da sentença foi interposto Recurso Ordinário, que não reformou o tópico (eDoc. 18). Veio o Recurso de Revista do Itaú Unibanco, que foi inadmitido (eDoc. 20, fls. 2-3). Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, foi submetida sua admissibilidade ao TST em 18/9/2018. O processo foi sobrestado em 23/10/2018, em razão do tema (Terceirização – Atividade-fim). Em 20/11/2018, foi protocolado pedido de desistência em relação ao Itaú Unibanco S. A., o qual foi deferido em 14/5/2020. Posteriormente, foi negado provimento ao Agravo de Instrumento, por se entender que a parte invocou dispositivos constitucionais que não se relacionam diretamente com o objeto do caso. 



    Interposto Agravo Interno o recurso foi desprovido (eDoc. 17), nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – TERCEIRIZAÇÃO – LICITUDE – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO ARE-791.932-DF, TEMA 739 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL E NOS AUTOS DA ADPF 324 E DO RE-958.252-MG, TEMA 725 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Súmula nº 331 do TST e definiu tese de ser ‘lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.



    2. Não é possível a mudança do julgado, pois a parte recorrente invocou dispositivos constitucionais que não se relacionam diretamente com o objeto do caso. Os arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal, respectivamente, dispõem que ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’ e são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros, o ‘reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho’. Nota-se, ainda, que não houve explicação do porquê de invocar esses dispositivos. Assim, os arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal estão indenes, pois se houvesse violação seria de forma reflexa tendo em vista que a análise da matéria foi feita com base em interpretação de norma infraconstitucional. Incidente, na hipótese, o art. 896, ‘c’, da CLT.



    Agravo interno desprovido.”



     



    Ato contínuo, o Recurso Extraordinário interposto não foi admitido, por “ausência de preenchimento do pressuposto intrínseco do art. 896, "c", da CLT (indicação de dispositivos constitucionais impertinentes à controvérsia)”, estando o processo concluso para apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Pois bem. Conforme demonstrado acima, o Juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018) e no RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), – manteve a decisão impugnada.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.“



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018) e Tema 725 - RG (RE 958.252, Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o Acórdão reclamado , exclusivamente no ponto em que reconhecida a ilicitude da terceirização, mantidos os demais fundamentos (Processo 0011452-57.2017.5.03.0016). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente